Tribunal: STF
Processo: ARE 1267882
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a procedência do pedido de diferenças de proventos, assentando que o prazo mínimo de cinco anos para aposentadoria não diz respeito ao padrão ou à classe na carreira. No extraordinário, cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega violado o artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Sustenta a necessidade de observância do requisito temporal no nível em que se der a inatividade. 
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    A autora alega que sua promoção da 3ª Classe para a 2ª Classe se deu em 13/05/2009 e que se aposentou como escrivã da polícia de 2ª Classe dos quadros de funcionários da Polícia Civil de São Paulo em 05/04/2014, de forma que faz jus ao reconhecimento do direito à manutenção na classe em que se deu a sua aposentadoria voluntária, mesmo não tendo permanecido cinco anos nela. 
    A Fazenda Estadual exige o cumprimento do lapso temporal de cinco anos de exercício no nível alcançado para que os proventos de aposentadoria sejam calculados com base na nova remuneração.
    Todavia, essa não é a correta exegese do dispositivo constitucional. O artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal estabelece que os servidores titulares de cargo efetivo serão aposentados voluntariamente, desde que cumpridos os requisitos de tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria. 
    Segundo o disposto no art. 9º da Lei Complementar nº 1.151/2011, que reestruturou as carreiras de policiais civis do quadro da Secretaria de Segurança Pública, promoção é a elevação à classe imediatamente superior da respectiva carreira: 
    Artigo 9º - A evolução funcional dos integrantes das carreiras policiais civis dar-se-á por meio de promoção, que consiste na elevação à classe imediatamente superior da respectiva carreira. 
    […]
    É pacífica a jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal no sentido de que a promoção por acesso do servidor constitui forma de provimento derivado e não implica ascensão a cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado, sendo inaplicável o prazo de cinco efetivo exercício no cargo para o cálculo dos proventos de aposentadoria (Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 768.536/RS Segunda Turma Rel. Ministro GILMAR MENDES j. 16.11.2010). 
    No mesmo sentido: Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 651.838/MG Rel. Ministro EROS GRAU DJE 06.12.2007; Recurso Extraordinário 209.174/ES - Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; Recurso Extraordinário 446.077-AgR/MG - Rel. Min. CARLOS VELLOSO; Agravo de Instrumento nº 806.218/RS Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. 
    Como a Constituição Federal exigiu o exercício de cinco anos no cargo público, não há como acolher a pretensão da Administração Pública em exigir o cumprimento de cinco anos de exercício no nível da série de classes, pois o cargo permanece o mesmo.
    A óptica adotada pelo Colegiado de origem está em consonância com o entendimento firmado em ambas as Turmas do Supremo:
     DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO MÍNIMO DE CINCO ANOS NO CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Para a aposentadoria voluntária de servidor público, o prazo mínimo de cinco anos de exercício a que alude o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, refere-se ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, e não à classe na carreira alcançada mediante promoção. Precedentes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.248.344, relatora a ministra Rosa Weber, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de março de 2020). 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.03.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 578 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante aos critérios de promoção na carreira do servidor, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 4. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 662.423-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão. No caso em análise, entretanto, o autor da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.189.015, relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 8 de novembro de 2019). 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator